Tribunal: TJSP
Processo: 1076595-87.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1076595-87.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERMACON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado
BRADO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SOCIEDADE
ANONIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076595-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.682
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1076595-87.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Embargante: FERMACON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Embargada: BRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Juiz: Dr. Sidney da Silva Braga
Voto n. 21.682
Embargos de declaração. Compromisso de
compra e venda. Alegação de omissão. Vício inexistente. Real
inconformismo. Cerceamento inocorrido. Prequestionamento.
Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal.
Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de fls. 476/473, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto. Sustenta o embargante, em sua irresignação, que omisso
o decisum, afirmando que as notas promissórias foram confeccionadas e
assinadas no próprio Tabelionato, bem como que com a assinatura e carimbo
apostos por escrevente notarial, pelo que foram entregues à embargada no ato
da assinatura da escritura. Depois, aduz não ser crível que uma empresa do
ramo da embargada tenha assinado escritura de compra e venda, outorgando
quitação, sem a percepção do respectivo pagamento. Outrossim, alega que
houve cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado do feito. Por
fim, postula pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076595-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.682
3
Não há, no acórdão embargado, omissão a
suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante, o que, porém,
é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
É que o decisum expressamente analisou a
questão da confecção das notas promissórias no Tabelionato e a falta de
comprovação do seu recebimento pela embargada:
“De
outro
lado,
argumenta-se
que
demonstrado o pagamento pelo resgate das promissórias, em poder do
devedor e conforme a regra do artigo 324 do CC. Mas sabido que a
presunção disposta no preceito seja relativa e, de todo modo, surte seu
efeito uma vez demonstrado que os títulos tenham sido entregues ao credor
e, depois, por ele voluntariamente devolvidos ao devedor.
No caso, nega a autora tenha recebido os
títulos. Há no verso carimbo da serventia de notas, não datado, indicando
vinculação à escritura. Mas não há nela qualquer menção ou declaração de
recebimento das cambiais.
Além disso, defende a autora estivesse a
aguardar a assinatura dos anteriores sócios, com quem firmado o
compromisso. E, de fato, o primeiro contrato foi subscrito por pessoa distinta
daquela que firmou o aditivo, bem como as notas promissórias (fls. 17/24 e
25/28).
Reforça ainda o quadro o fato de não haver
qualquer anotação de pagamento no verso das cambiais, como é comum.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076595-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.682
4
É dizer, muito embora não se ignore o fato de
as notas promissórias terem sido confeccionadas pelo escrevente notarial
indicado, não se entendeu haver indicação do seu efetivo recebimento pela
embargada, levando-se em conta a alteração societária, bem como a falta de
recibo ou assinatura de seus representantes.
Ademais, quanto à quitação alegada, não há
como se conceber que outorgada em relação às notas promissórias, visto que
revestidas de cláusula pro-soluto, de modo que a escritura reconheceu a
dívida e dispôs sobre o modo do seu pagamento.
A plena e irrevogável quitação a que se refere a
embargante evidentemente diz respeito às obrigações contraídas quando da
avença anterior, e não quanto ao objeto da escritura de fls. 109/114.
Confira-se o quanto exarado no acórdão
combatido:
“Não se obsta o direito da autora pelo quanto
levado à escritura de fls. 109. Ali se diz, primeiro, que a quitação do preço do
compromisso precedente se daria na forma adiante. E, bem na sequência, na
cláusula 15a, anota-se que o débito se considera quitado pelo recebimento,
pro soluto, de dez promissórias que se venceriam a contar do mês seguinte à
lavratura, assim desde novembro de 2013.
Evidente, portanto, que o valor em si das
promissórias era e foi admitido devido na escritura.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076595-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.682
5
Prosseguindo,
em
relação
ao
alegado
cerceamento de defesa, também se remete à explicitude do acórdão:
“Com efeito, o teor da defesa apresentada não
cria objeto de prova a justificar a respectiva dilação. Ali se afirma
pagamento como efeito da quitação outorgada na escritura de fls. 109 e da
posse das promissórias representativas do preço de dívida assumida. Não se
identifica de qual modo efetuado o pagamento e, convenha-se, do valor de
três milhões de reais, que se demonstraria por qualquer começo que fosse
de prova escrita.”
[...]
Porém, acima de tudo acode o deslinde o fato,
bem observado na sentença, de que a ré em sua defesa sequer esclareceu
como fez o pagamento de um total de três milhões de reais. Não indicou
qualquer transferência de valores, dação em pagamento, nada que o
evidenciasse, sendo pouco factível assumir quitação em dinheiro, dado o
seu vulto e, de todo modo, o que também não foi de início alegado.
Ao contrário, o que há é a juntada pela
autora, em réplica e o que, assegurado o contraditório, não se há de rejeitar
, de troca de mensagens e cheques devolvidos sempre no sentido da
cobrança e inadimplemento do débito. A fls. 175/179 consta a devolução
pelo banco sacado dos cheques assinados pela ré, por diferentes
irregularidades, entre elas a insuficiência de saldo.
No tocante à juntada ainda posterior de
documentos, a ré apresentou planilhas unilaterais, bem como comprovantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076595-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.682
6
de depósito, apenas quando das razões do recurso, com diversos valores que
assegura repassados à autora (fls. 317/326). São porém importes aleatórios,
esparsos, de montante distinto (em regra muito mais baixo) das parcelas,
tanto quanto de suas datas (muitos são anteriores à escritura e promissórias
e outros são muito posteriores ao vencimento da última cártula), não raro
tratando-se de pagamentos relativos às unidades negociadas e efetuadas por
terceiros.
Ademais, e seja como for, a autora juntou, por
isso, às contrarrazões de apelação, extensa documentação (fls. 411/460) que,
detalhando a pertinência dos pagamentos alegadamente feitos, reforça a
ausência de quitação do montante das promissórias.”
Não somente a ré, quando do momento
processual adequado, sequer indicou elementos probatórios mínimos a
fundamentar suas alegações, como quando os trouxe à baila, ainda que
extemporaneamente, conferido o contraditório, foram ilididos pela prova
produzida pela parte contrária.
E se disso tudo discorda a embargante,
sabidamente os embargos não são o caminho próprio a externá-lo. Afinal, não
servem os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
De
resto,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076595-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.682
7
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP,
EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl
992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos.
CLAUDIO GODOY
relator